Tribunal: TJMT
Processo: 0024539-41.2011.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024539-41.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JESUETE NUNES DA SILVA - CPF: 442.629.301-49 (APELANTE), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (CUSTOS LEGIS), AMANDA VIANA DE VASCONCELOS SOARES - CPF: 016.821.883-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. ACIDENTE COM VEÍCULO EM VIA PÚBLICA. BURACO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO. INSUFICIENCIA DE PROVAS. AUSENTE NEXO CAUSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Ao caso, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

2.

Das provas insertas aos autos n
ão é possível verificar se o dano decorreu de conduta omissiva do Município de Cuiabá ou se deriva da culpa exclusiva da condutora do automóvel, não havendo que se falar em responsabilidade civil uma vez não configurado o nexo causal entre o fato e o dano relatado pela autora/apelante.

3.

Não havendo provas do nexo de causalidade entre a omissão do poder público e os danos sofridos, inexiste o dever de reparar, motivo pelo qual a improcedência da demanda é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
JESUETE NUNES DA SILVA
, contra sentença que julgou improcedente a
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais,
ajuizada pela apelante contra o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, e condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), observada a suspensão da exigibilidade devido a gratuidade da justiça (ID Num.2188588).

Nas razões recursais, a apelante alega preliminarmente a nulidade da sentença por intempestividade da contestação,

e, no mérito, que a precariedade da malha viária da cidade de Cuiabá é fato notório, independente de prova, o que conduz a procedência da pretensão (ID Num.2188589/2188594).

Contrarrazões aos Ids Nums.2188606/2188609, afirmando que a contestação foi ajuizada tempestivamente, e que ausente o nexo de causalidade que ensejaria as reparações pretendidas. Em caso de reforma do julgado, requer a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação de indenização por danos morais.

O Ministério Público Estadual devolveu os autos sem apreciação do mérito (ID Num. 2305774)

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado – Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020